Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, é ônus da defesa comprovar a adulteração da prova ou qualquer interferência indevida capaz de invalidá-la.
2. Não se acolhe a alegação de que o acusado atuou em legítima defesa, por ausência de provas mínimas capazes de ensejar ocorrência de tal excludente.
3. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência ou ameaça.
4. Apelação não provido.